Tribunal: STF
Processo: RE 1517664
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma Recursal vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    2- O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, devendo ser aplicado o mesmo entendimento quando o índice utilizado promove reajuste automático à revelia da análise orçamentária e poder discricionário da administração pública. 



    3- Vinculação de índice em flagrante afronta à autonomia do ente federativo. 



    4- Sentença mantida. 



    5- Recurso improvido.” (eDOC. 10, ID: 0b68490a, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal a parte recorrente aponta violação ao art. 37, XIII e XV, do texto constitucional. 



    Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade, ao caso, da Súmula Vinculante 42/STF, tendo em vista que o reajuste determinado pela lei municipal com amparo em índice de correção federal diz respeito à verba de natureza indenizatória (auxílio-alimentação), não à remuneração e ao vencimento. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Turma Recursal de origem, ao apreciar o recurso inominado, declarou, com esteio na jurisprudência desta Suprema Corte, a inconstitucionalidade incidental do art. 111 da Lei Complementar 3/2004 do Município de Rolim de Moura. Extraio do acórdão recorrido:



    “Depreende-se da redação do art. 111 da lei municipal 003/2004, que a concessão do auxílio-alimentação será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), sendo este o ponto que chamo atenção para análise do mérito em apreço, porquanto, deve ser analisado à luz das disposições constitucionais. 



    A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 37, X que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ainda, segundo o artigo 37, inciso XIII, é ‘vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. 



    Igualmente, o enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. (...)



    O objetivo que se busca alcançar por meio das restrições acima, é impedir o reajuste automático de remunerações e afins, sempre que houver variação do índice, evitando-se a subtração de parcela de poder do agente político, sua discricionariedade, além de análise do cenário orçamentário e obediência a lei de responsabilidade fiscal. 



    No caso em específico, apesar de a lei municipal não vincular a oneração um indicador de correção federal, o objetivo é o mesmo, ou seja, retirar do ente público a possibilidade de se autogerir, por meio da correção anual segundo o Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas. 



    Por mais que a parte busque a tutela de um direito amparado por lei municipal, é dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    Dessa forma, por considerar que a legislação que se pretende aplicar afronta a autonomia do ente federativo, não há como deixar de se declarar incidentalmente a existência de flagrante inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, afastando-se a sua incidência no presente caso.” (eDOC. 10, ID: 0b68490a, p. 2-3)



    Saliento que o Supremo Tribunal Federal, há muito, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal.



    Esse entendimento foi expressamente introduzido no texto constitucional por meio da Emenda Constitucional 19/98, que acresceu ao art. 37 o inciso XIII, com a seguinte redação: “É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. 



    A interpretação conferida ao inciso XIII do art. 37 evoluiu para também impedir a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos Estados-membros ou Municípios e ao postulado da separação de poderes. Esse entendimento foi consagrado na mencionada Súmula Vinculante 42/STF. 



    Essa orientação jurisprudencial buscou não apenas impedir a violação à separação dos poderes e à autonomia municipal para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório de seus servidores (CF, art. 39, § 1º), como também preservar o disposto no art. 169, § 1º, do texto constitucional, que condiciona qualquer vantagem ou aumento de remuneração à prévia dotação orçamentária e à autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.



    Conforme definido no julgamento do RE 251.238/RS (Red. p/ acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, j. 7.11.2001, DJ 23.8.2002) – um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante 42/STF –, ao vincular o reajuste de vencimento dos servidores públicos locais a índice federal de correção monetária, o ente federativo em questão estaria renunciando, para o futuro, a sua própria competência legislativa. 



    Cito, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão, que, por sua vez, traz passagem proferida pelo Ministro Néri da Silveira, no julgamento do RE 145.018/RJ (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 1º.4.1993, DJ 10.9.1993):



    “É vedada a majoração de despesa pública sem a intervenção, em cada caso, dos órgãos locais competentes para criar normas legislativas de fixação de aumento de remuneração do pessoal. Da prática prevista na lei impugnada resulta, sem dúvida, ofensa à autonomia do Município, submetida a majoração da despesa pública local, com a retribuição dos servidores, a procedimento, índices e atos administrativos de proveniência federal, à margem, destarte, do processo local próprio de fixação e aumento da despesa pública com pessoal, que cumpre seja informado por juízo político de oportunidade (…)”. 



    Verifico que, recentemente, esta Corte explicitou que o entendimento sedimentado na Súmula Vinculante 42 igualmente se aplica às parcelas de natureza indenizatória, tais como o auxílio-alimentação. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 



    1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.475.806-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20.5.2024, DJe 23.5.2024)



    Nesses termos, não há dúvidas de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente